Tribunal: TJBA
Processo: 0522426-04.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0522426-04.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ELIENE ALMEIDA DA ROCHA LAGO

Advogado(s)
:
POLIBIO HELIO LAGO, LORENA ALMEIDA DA ROCHA LAGO, LUCAS ALMEIDA DA ROCHA LAGO

APELADO: IMPERIAL MOTORES LTDA. e outros

Advogado(s)
:
NILSON VALOIS COUTINHO NETO, REINALDO SABACK SANTOS, MARCELO MIGUEL ALVIM COELHO, VAGNER DA SILVA SANTOS

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO. SUCESSIVAS REPAROS JUNTO À CONCESSIONÁRIA. PROVA PERICIAL. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CARRO NOVO E COM BAIXA QUILOMETRAGEM. ART. 14 DO CDC. DANOS MATERIAIS E DANO MORAL CONFIGURADOS. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DAS RÉS. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA
INTEGRALMENTE REFORMADA
. RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I – O cerne da inconformidade em apreço reside em verificar a existência de nexo de causalidade entre o alegado vício do produto ou fato do serviço
pela
concessionária e montadora rés, pois, após aquisição de veículo novo, reiterados vícios apresentaram no bem, importando à autora danos materiais e morais indenizáveis. A sentença julgou improcedente os referidos pedidos, tomando como base a conclusão apresentada
n
a prova pericial.

II –
Sabe-se que
a prova
pericial enverga importância capital dentro do processo civil, já que esclarece aspectos técnicos da lide e que fogem da compreensão do julgador. Todavia, o magistrado não está adstrito às conclusões do laudo pericial, mormente aos quesitos isolados, porquanto vigente em nosso ordenamento
o princípio do livre convencimento motivado, sendo este o caso dos autos
.

III –
T
rata-se de responsabilidade objetiva dos prestadores pelos danos causados
à
consumidora por defeitos relativos aos serviços
e
bens por aqueles
ofertados.

IV – No caso dos autos, inconteste o fornecimento do produto no mercado pela primeira apelada e a prestação do serviço pela segunda,
bem a
ssim que, conforme ordens de serviços, restou comprovada a existência de reiterados vícios no veículo marca HONDA modelo CITY EX CVT, Flex, ano 2016, RENAVAM tal, CHASSI tal,
de
Placa Policial tal, adquirido zero km pela apelante por determinado preço, acrescido das instalações de peças e acessórios, além de película de segurança e mais despesas de emplacamento, licenciamento, seguro obrigatório e IPVA, conforme nota fiscal apresentada nos autos.

V – Tendo sido adquirido no dia 25/04/2016, o veículo começou a apresentar problemas técnicos com apenas 30.000 km (trinta mil quilômetros) rodados, no ano de 2018,
como
bem observado pela prova pericial.
Ou seja, durante o período de 09 de março a 2 de abril de 2018, o carro passou por diversos problemas técnicos, com pane no seu sistema, parando no meio da rua e tendo sido necessário o seu reboque até a concessionária apelada.

VI –
A autora comprovou fato constitutivo de seu direito, uma vez que demostrou vícios no veículo quando ainda possuía baixa quilometragem. A autora promoveu as seguintes escolhas na petição inicial: substituição de veículo novo, com idênticas condições,
ou

restituição atualizada do valor pago.

VII –
Observando a impossibilidade das rés substituírem agora em 2024 um veículo novo do ano de 2016, comporta deferir o pedido de restituição atualizada da quantia paga pela autora para aquisição do produto, considerando os valores das peças e acessórios acrescidos, bem como da película de segurança.

VIII –
À luz do princípio da vedação ao enriquecimento ilícito, o
quantum
da referida restituição deve ser apurado em sede de liquidação de sentença, momento em que a autora deverá provar se continua com a posse do veículo, para obtenção do valor integral da restituição, ou se já o vendeu a terceiros, para que seja abatida a quantia correspondente à venda.

IX – Sobre as despesas com emplacamento, IPVA, seguro e revisões, entendem-se como indevidas tais restituições, porquanto são despesas inerentes à aquisição e posse de veículo novo.

X – Já sobre as peças e demais despesas decorrentes dos fatos narrados nos autos, bem assim despesas com deslocamentos de táxi, reboque e demais correlatas à falta do veículo, revelam-se como devidas, porquanto são gastos materiais suportados pela parte autor em razão da falta do serviço da concessionária e do vício do produto da fabricante. De igual modo, devem ser ressarcidos os prejuízos materiais decorrentes da viagem de férias frustradas.

XI – Devem tais fatos ser quantificados em liquidação de sentença, com incidência de juros de mora de 1% (um por cento), a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir do efetivo prejuízo, a saber, o primeiro problema técnico apresentado pelo veículo, nos termos da Súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça.

XII – Para os danos morais, considera-se que quem adquire um carro novo tem a justa expectativa de que por longo período de tempo poderá confiar no veículo sem que o mesmo apresente problemas. No caso dos autos, o automóvel da apelante com apenas trinta mil quilômetros rodados, em uso regular, veio a sofrer várias panes, retornando por diversas vezes à concessionária, frustrando gravemente a referida expectativa.

XIII – Para o STJ, se um veículo zero-quilômetro apresenta defeitos em quantidade excessiva e capazes de reduzir substancialmente a utilidade e a segurança esperada do bem, o consumidor tem direito à reparação por danos morais, ainda que o fornecedor tenha solucionado os vícios do produto no prazo legal.

XIV – A indenização por danos morais deve corresponder ao valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), atendendo aos parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, com correção monetária pelo INPC, a partir da data de seu arbitramento.

XV – Aplicação do art. 18 do CDC. Os apelados são condenados solidariamente ao pagamento das indenizações ora fixadas.

XVI –
Recurso de apelação provido em parte,
sentença de improcedência integralmente reformada para julgar em parte procedente a ação. Autora que decaiu na menor parte de seus pedidos. Verba sucumbencial invertida em seu favor. Honorários majorados
para 15% (quinze por cento), nos moldes do artigo 85, §11 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso de Apelação

nº
0522426-04.2018.8.05.0001
, em que é apelante
ELIENE ALMEIDA DA ROCHA LAGO

e apelados
IMPERIAL MOTORES LTDA e OUTRO
.

Acordam
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em

conhecer e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso,

nos termos do voto do Relator.